Tribunal: TJMT
Processo: 1085355-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085355-78.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
RESCISÃO UNILATERAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. TERMOS DE QUITAÇÃO.
INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA REPETITIVO DO STJ NÃO APLICÁVEL.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
E
mbargos de declaração opostos em virtude do acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, negou provimento à apelação do escritório de advocacia e do
B
anco.

2.
O
B
anco apontou vícios sobre valor da causa, alegado julgamento extra petita, condição suspensiva, quitação, natureza do contrato,
falta
de proveito econômico e fundamentação do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto ao direito da sociedade de advogados ao arbitramento de honorários proporcionais após a rescisão unilateral do contrato; e (
ii
) saber se a arguição relativa a tema repetitivo do STJ interfere no julgamento dos embargos.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão enfrentou as questões essenciais ao reconhecer a prestação de serviços advocatícios, a possibilidade de remuneração proporcional após a
rescisão unilateral e a ausência de prova suficiente de quitação específica dos serviços discutidos.

6.
A decisão não presumiu contratação exclusivamente ad
exitum
, mas considerou a efetiva prestação dos serviços e a vedação ao enriquecimento sem causa
.

7.
A arguição do embargado sobre o Tema 1.388 do STJ não foi conhecida, pois não há tese firmada sobre honorários contratuais mínimos em caso de rescisão unilateral, e a afetação indicada refere-se a questão específica sobre honorários sucumbenciais fixados por equidade

I
V. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:
“
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, quando inexistente prova suficiente de quitação específica, e os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 141, 492 e 85, §§ 2o e 8o-A; CC,
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476; LINDB, art. 6o; CF, art. 5o, XXXVI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Recurso de
Embargos de Declaração opostos
por
Banco Bradesco S.A.

em virtude d
o acórdão proferido
n
a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios,
ajuizada por

Galera Mari Advogados Associados
.

O acórdão embargado manteve a condenação do Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, em razão dos serviços jurídicos prestados pela sociedade advocatícia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, ocorrida em 19/11/2020.

Inconformado, o Banco
arguiu
a existência de omissão, ao argumento de que o
voto condutor
parti
u
de premissa equivocada ao considerar a contratação como se fosse exclusivamente ad
exitum
, embora o contrato de prestação de serviços previsse diversas formas de remuneração, tais como pagamento por distribuição da ação, garantia do processo, recuperação final do crédito, honorários sucumbenciais e hipótese de irrecuperabilidade declarada.

Afirm
ou
que os honorários devidos teriam sido quitados até a rescisão contratual e que a rescisão ocorr
eu
de modo regular, conforme previsão expressa do ajuste firmado entre as partes.

Aleg
ou
que não h
ouve
adequada análise da contranotificação, dos termos de quitação firmados e dos dispositivos legais e constitucionais invocados no recurso, especialmente os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, artigo 6o da LINDB e artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Sustent
ou
, por fim, que deveria ter se manifestado sobre a validade dos termos de quitação, a inexistência de vício de consentimento e a demonstração objetiva de eventual etapa contratual pendente de pagamento
.

R
equere
u
o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em pedido s
ubsidi
ário,
requer
eu
o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no ID
358046869
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

À luz do
art. 1.022 do C
PC
, os
E
mbargos de
D
eclaração constituem recurso integra
tivo
do julgado, cabíveis
apenas
para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Com efeito, a
via não se presta à revisão do mérito, à rediscussão de teses apreciadas,
muito menos
à inovação argumentativa que não integrou o objeto do recurso anterior.

O reconhecimento de eventual vício integrativo não importa, por si só, alteração do resultado do julgamento, salvo quando o esclarecimento da omissão ou da contradição repercuta, de modo necessário e lógico, sobre a conclusão do acórdão embargado.

Esclarecido isso, passo ao enfrentamento d
os Aclaratórios.

O acórdão recorrido examinou
, de forma
suficiente
,
a controvérsia posta na apelação e concluiu que a sentença deveria ser mantida, porque a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito da sociedade de advogados à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

Constou do
voto condutor
que a atuação da embargada nas ações indicadas nos autos foi demonstrada por documentos, petições, procurações, relatórios e demais elementos constantes do processo.

De igual modo, foi
consign
ad
o que o arbitramento dos honorários era admissível diante da prestação dos serviços e da
falta
de pagamento específico suficiente a afastar a pretensão deduzida.

A tese do embargante de que o contrato previa diversas formas de remuneração não foi ignorada.
Isso porque o voto condutor do
acórdão analisou a relação contratual existente entre as partes, examinou a possibilidade de rescisão unilateral e concluiu que, ainda assim, tal circunstância não impediria o arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho executado.

Portanto, aind
a que o Banco sustente interpretação diversa das cláusulas contratuais, a insurgência não evidencia omissão,
e sim
inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Também não procede a
tese
de que o acórdão teria presumido a existência de contrato exclusivamente ad
exitum
.

A fundamentação adotada não se limitou a essa premissa. O julgado partiu da constatação de que houve efetiva prestação de serviços advocatícios, posterior rescisão unilateral da contratação e necessidade de preservar remuneração proporcional pelo labor desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Desse modo, a menção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa a contratos de êxito serviu como reforço argumentativo para a conclusão de que a ruptura unilateral da relação não elimina, por si só, o direito à remuneração proporcional.

Quanto aos termos de quitação, igualmente
,
não se verifica vício
integrativo
.

O
voto condutor r
egistrou a
tese
do Banco de que os serviços teriam sido quitados e de que haveria termos de quitação firmados pela sociedade de advogados. Todavia, a conclusão adotada foi a de que subsistia direito ao arbitramento dos honorários, diante da prova do trabalho prestado e da
inexistência de demonstração suficiente de quitação específica dos serviços objeto da demanda.

A pretensão apresentada nestes Aclaratórios
, em verdade,
consiste em
nova valoração da prova documental, especialmente dos termos de quitação e da contranotificação. E
e
ssa providência é incompatível com a via estreita dos
A
claratórios.

Ainda que os termos de quitação tenham sido invocados pelo Banco, sua existência não impõe, automaticamente, conclusão favorável ao embargante.

Para afastar o direito ao arbitramento, seria necessária demonstração concreta e específica de que os serviços discutidos nestes autos foram abrangidos por pagamento determinado e regularmente identificado, o que não foi reconhecido pelo acórdão embargado.

Inexiste
omissão quando o julgador adota fundamento suficiente para decidir a controvérsia, ainda que não enfrente, um a um, todos os argumentos ou documentos indicados pela parte. O dever de fundamentação exige o enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da causa, e não a resposta individualizada a cada alegação formulada.

No caso, o acórdão enfrentou as questões essenciais: rejeitou a preliminar de julgamento extra petita, reconheceu a possibilidade de arbitramento de honorários após a rescisão unilateral, afirmou a comprovação do trabalho advocatício prestado, considerou proporcional o valor arbitrado e manteve a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Também não há contradição interna.

O
voto condutor
apresent
ou
linha argumentativa coerente: houve prestação de serviços; a rescisão unilateral não afasta a remuneração
proporcional; o valor fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso; e, por isso, a sentença deve ser mantida.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é aquela existente dentro do próprio pronunciamento judicial, entre seus fundamentos e dispositivo, e não a divergência entre a conclusão do julgado e a interpretação defendida pela parte.

E mais: a
fundamentação permite compreender, de modo claro, as razões pelas quais o recurso de apelação foi desprovido.

Eventual discordância do embargante quanto à interpretação do contrato, à eficácia dos termos de quitação ou à valoração da prova deve ser deduzida pela via recursal adequada, não por embargos de declaração.

No que se refere ao prequestionamento, consign
a-se
que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes quando a matéria jurídica controvertida foi suficientemente apreciada.

De todo modo, para fins de clareza, não se verifica ofensa aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, pois o acórdão entendeu que a pretensão inicial abrangia o arbitramento dos honorários pelos serviços prestados.

Também não há violação aos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, ao artigo 6o da LINDB ou ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, pois a decisão não negou validade abstrata ao contrato nem ao direito de rescisão, apenas reconheceu que a ruptura contratual não elimina o dever de remunerar, proporcionalmente, o trabalho advocatício efetivamente realizado.

Em suma, os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Tal finalidade não se compatibiliza com os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao
arguições trazidas em contrarrazões, de
que o STJ julgou o Tema 1.388
, não há correspondência com os dados publicados na Corte Superior.

Ao contrário do alegado, em consulta do endereço eletrônico do STJ, sem margem para dúvidas, não há tese firmada pela Corte Superior de Justiça, porquanto o
tema foi afetado em novembro de 2025
, com ordem
de suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

E mais.
Conforme se extrai dos elementos processuais disponíveis, a proposta de afetação formulada no
bojo
do REsp no 2.159.431/SP, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, delimitou a matéria submetida ao rito dos repetitivos à questão específica dos honorários sucumbenciais fixados por equidade, notadamente à observância dos parâmetros do art. 85, § 8o-A, do CPC em confronto com o percentual mínimo de 10% do § 2o do mesmo dispositivo.

Ocorre que a
tese
suscit
ada pelo
Escritório E
mbargante,
de
que lhe atribuiria conteúdo vinculante sobre honorários contratuais
de, no mínimo, 10% do valor atualizado da causa
em caso de rescisão unilateral, até o momento, não encontra

correspondência com o acórdão paradigma publicado
no STJ.

Logo, não conheço da arguição do Escritório Embargado.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito
os
Embargos de Declaração do
Banco Bradesco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026